Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA NECESSIDADE/UTILIDADE.
1. Sobressai do acórdão exarado nos autos do processo criminal n. 0738734-38 que foi reconhecida a propriedade fiduciária do autor/apelante, sendo determinada a sua intimação para requerer a restituição do bem, sob pena de perdimento do bem em favor da União. Portanto, o bem deverá ser restituído à apelante naqueles autos, consoante determinado no acórdão epigrafado, não havendo qualquer necessidade-utilidade no prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. Conforme já decidiu esta egrégia Corte, em se tratando de veículo alienado fiduciariamente, havendo requerimento, o bem apreendido em procedimento criminal deve ser restituído ao credor fiduciário, a fim de que satisfaça o seu crédito e, havendo saldo remanescente, pode ser revertido em favor da União. “Tratando-se de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel pertence a instituição financeira, é caso de se restituí-lo ao credor fiduciário, para que, com a venda, satisfaça o seu crédito, máxime se, antes mesmo da prisão do acusado e apreensão do veículo, a credora fiduciária já dispunha de mandado de busca e apreensão do veículo, expedido pelo juízo cível, em razão da inadimplência do devedor fiduciário.” Acórdão 1421217, 07225313520218070001, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022.”
3. Recurso conhecido e Desprovido. Mantida a sentença, por fundamento diverso.